Tribunal: TCU
Processo: 009.350/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Creusa Dantas Fortunato contra decisão do Tribunal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de concessão de pensão civil, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 7844/2023-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para proceder as seguintes modificações no Acórdão 7844/2023-TCU-Segunda Câmara : 9.1.1. excluir o seguinte considerando: " Considerando que o recebimento da vantagem 'opção', além de não poder ser paga concomitantemente com os 'quintos/décimos', proporcionou acréscimo aos proventos em relação à última remuneração contributiva da atividade, o que está em desacordo com o disposto no art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal, com a redação conferida pela EC 20/1998. "; 9.1.2. conferir a seguinte redação ao subitem 1.7.1.1: " 1.7.1.1 no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, convoque a interessada para optar entre a percepção da vantagem "opção" ou "quintos", suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de silêncio da interessada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa ."; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.